Tribunal: TJES
Processo: 5000602-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA PELA INAPTIDÃO DA EMPRESA PERANTE A RECEITA FEDERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 444/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Município de Vitória em face da empresa SLX Serviços Médicos Ltda. e de seu sócio-administrador, ora agravante, que sustentava prescrição do direito à cobrança redirecionada. O agravante alegou que o pedido de redirecionamento foi apresentado mais de cinco anos após o despacho citatório inicial e após tentativas frustradas de citação, em violação à Súmula 435 do STJ e ao Tema 444 de recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir o termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, em caso de dissolução irregular da empresa executada; (II) verificar se houve inércia da Fazenda Pública no prazo quinquenal subsequente ao ato que caracterizou a dissolução irregular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade tributária do sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN, depende de infração à lei ou dissolução irregular da sociedade, sendo esta última presumida quando a empresa deixa de operar em seu domicílio fiscal sem prévia comunicação, conforme Súmula 435 do STJ.

De acordo com o Tema 444 do STJ, o prazo prescricional para redirecionamento se inicia na data da citação frustrada da pessoa jurídica, se a dissolução irregular for anterior, ou da ciência inequívoca da dissolução, se esta for superveniente.

No caso, a inaptidão formal da empresa perante a Receita Federal, constatada em 08-06-2022 por omissão de declarações, é o ato que caracteriza a dissolução irregular superveniente e fixa o termo inicial do prazo para redirecionamento.

O pedido de redirecionamento formulado em 17-08-2023 foi tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de cinco anos contados da ciência da dissolução irregular.

Não se verifica inércia da Fazenda Pública, uma vez que o ente municipal diligenciou para localização da executada após as tentativas frustradas de citação e requereu o redirecionamento logo após a constatação da inaptidão fiscal.

A suspensão da execução nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não configura, por si só, inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente, especialmente quando o fundamento para o redirecionamento surge posteriormente à suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de cinco anos para redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, em caso de dissolução irregular superveniente, tem início a partir da ciência inequívoca do fato que a caracteriza, nos termos do Tema 444/STJ.

A inaptidão formal da empresa perante a Receita Federal por omissão de declarações constitui ato inequívoco de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento.

A suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não configura, por si só, inércia da Fazenda Pública.

Não há prescrição quando o redirecionamento é requerido em prazo inferior a cinco anos contados da ciência da dissolução irregular da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 435; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08-05-2019, DJe 12-12-2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000602-33.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SÁVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

S ávio L achis C ampos E stabile
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que opôs à execução fiscal ajuizada contra ele e contra
SLX S
erviços
M
édicos
L
tda
. pelo M
unicípio de Vitória
.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que (1) “especificamente nos casos em que a citação for infrutífera, sendo hipótese de incidência da Súmula 435 do STJ, consoante se infere da própria ementa do precedente vinculante em questão (tema 444), o prazo prescricional deve ser computado a partir do ato citatório frustrado ou do despacho inicial, a depender do momento da data deste último, em observância a aplicação da LC 118/2005”; e (2) “sendo assim, levando em conta que o despacho citatório foi proferido em 07/08/2018 (ID n. 1233719) e o requerimento para redirecionamento da execução fiscal é de 17/08/2023, não há dúvida de que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para redirecionamento.”

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, Sávio Lachis Campos Estabile, em virtude da dissolução irregular da executada SLX S
erviços
M
édicos
L
tda
.

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que a responsabilidade dos sócios-administradores por dívidas tributárias da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), surge em caráter excepcional, quando comprovada a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A dissolução irregular da empresa, por sua vez, é uma das hipóteses que configuram tal infração, legitimando o redirecionamento da execução fiscal, conforme pacificado pela Súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

No caso, a presunção de dissolução irregular deu-se em razão da constatação de que a empresa SLX S
erviços
M
édicos
L
tda
. foi declarada "inapta" por omissão de declarações perante a Receita Federal (cf. id 11816424, fl. 35), fato que autoriza o redirecionamento.

Quanto à definição do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 444) firmou entendimento que distingue as situações de dissolução irregular preexistente ou superveniente à citação da pessoa jurídica. A tese assentada estabelece que: "Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (I) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; [...] (III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional." (REsp 1201993/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, data do julgamento: 08-05-2019, data da publicação no DJe 12-12-2019).

No caso dos autos, a constatação formal da inaptidão da empresa por omissão de declarações, que é um ato inequívoco de dissolução irregular, ocorreu em 08-06-2022. É a partir desse momento que a Fazenda Pública teve ciência plena e formal da situação da empresa que autorizava o redirecionamento. O pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador foi formulado em 17-08-2023 (id 11816424 – fl. 33-4). Assim, entre a data da constatação da inaptidão (junho de 2022) e o pedido de redirecionamento (agosto de 2023), transcorreu lapso temporal que se encontra muito aquém do prazo prescricional quinquenal.

Ademais, consoante definido no já mencionado tema 444, em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento, deve ser precedida da demonstração da inércia da Fazenda Pública. No presente caso, não se pode imputar inércia ao Município de Vitória. Após a ciência da primeira citação infrutífera em outubro de 2018, o exequente diligenciou para obter um novo endereço em janeiro de 2019. Embora a segunda tentativa de citação também tenha sido frustrada em abril de 2019, e o processo tenha sido suspenso em dezembro de 2019 nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública, ao tomar conhecimento da inaptidão da empresa em junho de 2022, agiu prontamente ao requerer o redirecionamento em agosto de 2023. A suspensão do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, especialmente quando a causa para o redirecionamento (a inaptidão formal da empresa) surge ou é constatada em momento posterior.

Ainda que se considerasse a ciência da diligência citatória frustrada em abril de 2019 como o
dies a quo
, o período até o pedido de redirecionamento em agosto de 2023 seria de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, o que ainda estaria dentro do prazo quinquenal.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Relator.